Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-69.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000042-69.2018.8.14.0061

APELANTE: JEFERSON DE SOUSA CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §1°, DO CPB. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JEFERSON DE SOUSA CORREIA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art.
155, §1° do CPB
, posteriormente substituída por duas penas restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 01.01.2008, por volta da 01h00, o acusado furtou uma motoneta que estava estacionada em frente a uma loja, em uma rua daquele município. A vítima Jardel Brito de Souza relata que deixou sua motoneta estacionada naquele local, sendo que, momentos depois, sua cunhada viu o acusado empurrando o veículo e avisou-a, tendo o ofendido logo corrido e conseguido deter o réu. Em sede policial, Jeferson confessou o delito.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
almeja
a
desclassificação para o crime de furto simples
, uma vez que, do conjunto probatório constante dos autos, não restou plenamente caracterizada a majorante do repouso noturno.

Pugna, também, que após efetuada a desclassificação, seja
fixada a pena-base no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto simples, com fixação do regime aberto.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 04 (quatro) anos
, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
20 anos
– vide certidão de nascimento à fl. 61 dos autos digitalizados –, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos
.

Assim, observa-se que,
entre a data da publicação da sentença (30.09.2020), à fl. 133/135 dos autos digitalizados, e a data do recebimento da denúncia (09.03.2018), à fl. 102 dos autos digitalizados, passaram-se 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante JEFERSON DE SOUSA CORREIA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022